Tribunal: STF
Processo: HC 61512
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI.
ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES PROCESSUAIS QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA,
ESPECIALMENTE, PORQUE NENHUM PREJUIZO TROUXERAM AO ACUSADO. NULIDADE
DO PROCESSO INEXISTENTE. SENTENÇA QUE NÃO SE PODE TER COMO
DESFUNDAMENTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
RECONHECENDO-SE QUE OS JURADOS DECIDIRAM COM ACERTO E TOTAL APOIO NA
PROVA DOS AUTOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.